Tribunal: TJMT
Processo: 1005541-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005541-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), DANIEL DE ARAUJO CONSTANCIO - CPF: 014.383.611-06 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MPEMT - COLNIZA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 042.453.411-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA DO VALOR ARBITRADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA –LIMINAR RATIFICADA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese em apreço, ficou demonstrado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o valor arbitrado (art. 350, CPP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de medida liminar, interposto em favor de
Daniel de Araújo Constâncio
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos n.
1000297-51.2021.8.11.0105,
apesar de concluir pela inexistência dos requisitos autorizadores para convolar a prisão flagrancial em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada à prestação de fiança, imposta no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Conforme consignado pelo eminente desembargador plantonista Rubens de Oliveira Santos Filho na decisão de pp. 1-3, Id. 82082479:

“O impetrante informa que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, uma vez que se trata de “
pessoa ribeirinha, com renda baseada na extração de castanhas, pesca e farinha
”, com ganho de até R$ 2.000,00 mensais.

Pugna liminarmente pelo afastamento da contracautela e consequentemente a expedição de alvará de soltura”

O pedido de liminar foi deferido.

As informações foram juntadas às pp. 2-6 do Id. 85559955.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id. 86624961, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante busca a liberdade de
Daniel de Araújo Constâncio
, ao argumento de que a prisão do paciente tem sido mantida tão somente em razão da ausência do recolhimento da fiança arbitrada.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, ilícitos tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006.

A autoridade coatora, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória, condicionando-o ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Com efeito, destaco que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

De fato, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, quando as circunstâncias forem indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Ademais, a Lei Adjetiva Penal possibilita o condicionamento do benefício da liberdade provisória ao recolhimento de fiança, cumulada ou não com outras medidas cautelares (art. 319, § 4o), desde que não seja impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza.

No caso em apreço, a autoridade apontada como coatora afirmou que não estavam presentes os fundamentos autorizadores da manutenção da custódia cautelar dos autuados, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, contudo, condicionou a liberdade do paciente ao recolhimento de fiança.

Entretanto, a falta de recursos para o pagamento do valor arbitrado não se mostra suficiente para a manutenção do paciente no cárcere, pois, além de não estarem preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a própria legislação processual penal determina a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do segregado, conforme se depreende do disposto no art. 350 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código”

Dessa forma, extrai-se do artigo supracitado que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim um direito do beneficiário, uma vez que o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Além disso, consta dos autos que o paciente é pessoa ribeirinha, com renda baseada na extração de castanhas, pesca e farinha, de modo que sua situação social enseja dispensa da imposição pecuniária, à luz do art. 350 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O STF. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE ENSEJA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde maio de 2012. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para conceder ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade sem fiança”
(STJ,
HC
n. 247.271/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.9.2012).

Para finalizar, impende consignar que considerando o alto risco de contágio pelo coronavírus nos presídios brasileiros, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgado da Terceira Seção, nos autos do
HC
n. 568.693/ES, estendeu para todo o país
“
os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão
”.

Dessa forma, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liberdade provisória, o paciente não poderá permanecer preso cautelarmente apenas por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
concessão definitiva da ordem
, ratificando os termos da decisão liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021